Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019509-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), PAULO GEOVANNE DA SILVA - CPF: 981.767.141-00 (EMBARGANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS

I
. Caso em exame

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira.

2.
O embargante alegou omissão quanto à violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, e à essencialidade do veículo apreendido como instrumento de trabalho.

II. Questão em discussão

3
.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a alegada violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição; (
ii
) saber se houve omissão quanto à incidência dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual; e (
iii
) saber se a alegada essencialidade do veículo
apreendido impunha conclusão diversa sobre a hipossuficiência econômica do embargante.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, assentando que o indeferimento da gratuidade da justiça não impede o acesso ao Judiciário, mas apenas exige o recolhimento das custas quando não comprovada a insuficiência de recursos.

6.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos mínimos para comprovar sua condição econômica, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.

7.
Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o Judiciário a suprir indefinidamente a inércia da parte interessada, sobretudo quando foram concedidas duas oportunidades para comprovar a hipossuficiência ou regularizar o preparo.

8.
A deserção decorre do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento fundamentado da gratuidade da justiça e a concessão de prazo para regularização, constituindo consequência expressa do art. 1.007 do CPC.

9.
A alegação de que o veículo apreendido era instrumento de trabalho permaneceu desacompanhada de prova documental e não afasta, por si só, o dever de comprovar a hipossuficiência econômica.

10.
O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, pois as matérias suscitadas foram enfrentadas, ainda que sem manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

“1. A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica, após regular intimação judicial, afasta a presunção relativa da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. O não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade e a concessão de prazo para regularização, impõe o reconhecimento da deserção. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 99, § 2o, 1.007, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10367988020258110002, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2026; TJMT, N.U 1010008-59.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
PAULO GEOVANNE DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão no 1019509-85.2023.8.11.0041, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

O acórdão embargado assentou que o embargante foi intimado em duas oportunidades distintas para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, quedando-se inerte em ambas as ocasiões, sem apresentar qualquer documento apto a demonstrar sua incapacidade financeira.

Registrou, ainda, que a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza restou elidida pela inércia reiterada da parte e que, não efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo concedido, a deserção do recurso de apelação era medida imposta pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão em três pontos. O primeiro diz respeito à ausência de enfrentamento do alegado paradoxo processual consistente em exigir o recolhimento do preparo como condição para discutir o direito de não
o pagar
, o que, a seu ver, configura violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e ao direito ao duplo grau de jurisdição.

O segundo concerne à omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, inscritos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, afirmando que o colegiado deveria ter adotado postura mais ativa para elucidar a real condição financeira do recorrente, em vez de interpretar sua inércia como simples desídia.

O terceiro refere-se à ausência de análise da essencialidade do veículo apreendido como instrumento de trabalho do embargante e do consequente agravamento de sua situação econômica como fato relevante para a aferição da hipossuficiência. Ao fundamento dessas alegadas omissões, requer a atribuição de efeitos infringentes para que seja afastada a deserção e determinado o regular processamento do recurso de apelação, formulando, ainda, pedido subsidiário de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer omissão no acórdão e que a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
PAULO GEOVANNE DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Processo n. 1019509-85.2023.8.11.0041.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em busca e apreensão de veículo julgada procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, se o não conhecimento do recurso de apelação por deserção deve ser mantido ou reformado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

O agravante foi intimado em duas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo, permanecendo inerte em ambas as ocasiões.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.

O agravante não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou despesas, ou qualquer outro documento apto a demonstrar sua alegada impossibilidade financeira.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Os argumentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido
”
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Cuida-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. A análise dos embargos revela, contudo, que as alegadas omissões não se sustentam à luz do que foi efetivamente decidido no acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição

O embargante sustenta que o acórdão silenciou sobre o denominado paradoxo processual de exigir o recolhimento do preparo como pressuposto
para discutir o direito de não
o pagar
, afirmando configurar-se, violação direta ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

A omissão, contudo, não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"Por fim, não há que se falar em violação ao princípio do acesso à justiça ou ao duplo grau de jurisdição. O indeferimento da gratuidade da justiça não impede o acesso ao Judiciário, apenas exige que a parte arque com as custas processuais, conforme determina a legislação. A concessão indiscriminada do benefício a quem não comprova a necessidade representa desvirtuamento do instituto e prejuízo aos cofres públicos."

Verifica-se, portanto, que a matéria foi enfrentada de forma direta e suficiente. Não há omissão quando o acórdão trata expressamente da questão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. A tese de que a exigência de preparo cria barreira intransponível ao jurisdicionado hipossuficiente pressupõe, precisamente, a existência da hipossuficiência, a qual não foi demonstrada.

A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza não transforma o benefício em direito absoluto e incondicional, sendo legítima a exigência de comprovação quando o julgador entende necessário, nos termos do artigo 99,
§
2o, do Código de Processo Civil. A inércia reiterada diante dessa exigência constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento, sem que isso represente inversão indevida do ônus da prova ou criação de barreira desproporcional ao acesso à justiça.
Nesse
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE.
PRECLUSÃO.
INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em
sede recursal, após inércia do recorrente em atender determinação para comprovar a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da ausência de comprovação documental após determinação judicial
específica.

III. Razões de decidir 3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício.
4. O magistrado tem o dever de determinar à parte a comprovação dos requisitos para a gratuidade antes de indeferir o pedido, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
5.
A inércia da parte recorrente em apresentar documentos comprobatórios, após devidamente intimada, autoriza o indeferimento do benefício, não havendo que se falar em violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo Interno
desprovido.
Tese de julgamento:
"A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência financeira, após determinação judicial, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10367988020258110002, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/
2026)
(
negritei).

Da alegada omissão quanto à primazia do mérito e à cooperação processual

Também não se sustenta a alegação de omissão quanto aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, inscritos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o colegiado deveria ter adotado postura mais ativa para elucidar sua real condição financeira, ao invés de interpretar sua inércia como simples desídia, argumentando que a dificuldade em reunir documentação seria, ela própria, sintoma da hipossuficiência alegada.

O argumento não encontra amparo jurídico.

A cooperação processual é princípio de eficácia bilateral, que impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo, inclusive às partes. O órgão julgador cumpriu integralmente seu dever ao intimar o recorrente, por duas vezes, para que apresentasse a documentação comprobatória de sua condição econômica
e a outra para pagar as custas concedendo o parcelamento
.

A partir daí, o ônus de agir era exclusivamente da parte, que dele não se desincumbiu. Não é dado ao Poder Judiciário suprir indefinidamente a omissão processual da parte interessada, substituindo-lhe a iniciativa probatória. O princípio da cooperação não tem o alcance de neutralizar os ônus processuais mínimos que incumbem à parte, nem de transformar a inércia reiterada em conduta processualmente tolerável.

Da mesma forma, o princípio da primazia do julgamento de mérito orienta o julgador a superar vícios formais sanáveis em prol do exame do fundo da controvérsia.

No caso, porém, a não apreciação do mérito da apelação não decorreu de vício formal, mas da ausência de cumprimento de pressuposto recursal objetivo
,
após o indeferimento fundamentado da gratuidade e a concessão de prazo específico para regularização.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional proposta em face de instituição financeira, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e concessão de prazo para pagamento, inclusive com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado no momento oportuno opera a preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão na mesma instância.

A preclusão impede a reapreciação de matéria já decidida quando a parte deixa de interpor o recurso cabível, consolidando os efeitos da decisão interlocutória.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da legislação processual civil.

A ausência de pagamento das custas, após regular intimação e concessão de prazo, autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal da parte.

O cancelamento da distribuição por falta de custas configura hipótese autônoma de extinção do processo, distinta do abandono da causa previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas decorre da inércia da parte em cumprir requisito processual essencial.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos.

A conduta do juízo de origem evidencia observância ao princípio da cooperação processual, ao oportunizar parcelamento e prazo adicional para pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3.
O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais essenciais.

(N.U 1010008-59.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/
2026)(
negritei).

A deserção não é formalidade contornável pela via da primazia do mérito; é consequência jurídica direta e expressa do artigo 1.007 do Código de Processo Civil para a hipótese de não recolhimento do preparo.

Da alegada omissão quanto à essencialidade do bem e ao agravamento da hipossuficiência

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão não considerou que o veículo apreendido era seu instrumento de trabalho e que a perda da posse do bem agravou sua situação econômica, circunstância que, a seu juízo, deveria conduzir a conclusão diversa acerca da hipossuficiência.

Também aqui não há omissão a sanar.

O acórdão embargado considerou expressamente a alegação de que a perda do veículo agravia a situação financeira do embargante, concluindo que esse argumento não afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

A afirmação de que o bem era instrumento de trabalho permaneceu como simples alegação, desacompanhada de qualquer suporte documental nos autos. A análise da capacidade econômica para fins de assistência judiciária gratuita não pode ser realizada com base em alegações genéricas e não demonstradas; depende de elementos concretos, cuja apresentação foi expressamente solicitada ao embargante e por ele ignorada.

A circunstância de o bem eventualmente ser utilizado para atividade profissional não possui o condão de suprir, por si só, a ausência da documentação financeira cuja juntada foi determinada pelo juízo.

Do prequestionamento

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face

d
o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, mantendo
inalterado
o acórdão impugnado, por não se verificar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026